Tribunal: TJSP
Processo: 2124929-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM AUXÍLIO-DOENÇA - SEM DESCONTOS, ENTRETANTO - PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a apuração das parcelas em atraso, devidas a título de auxílio-acidente, não serão computadas no período em que esteve o autor no gozo de auxílio-doença em razão da mesma causa incapacitante considerada (lesões

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM AUXÍLIO-DOENÇA - SEM DESCONTOS, ENTRETANTO - PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a apuração das parcelas em atraso, devidas a título de auxílio-acidente, não serão computadas no período em que esteve o autor no gozo de auxílio-doença em razão da mesma causa incapacitante considerada (lesões na coluna e membros superiores), junho a outubro de 2019, conforme previsão no título judicial".

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA, SEM DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.050 - INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO -
"No caso concreto o percentual da verba honorária deverá incidir sobre o montante correspondente às parcelas do auxílio-acidente devidas até a data da sentença prolatada na fase de conhecimento do feito, sem a compensação dos valores pagos administrativamente, a partir da citação, a título de auxílio-doença. Interpretação conforme a tese firmada em sede do Tema 1.050 pelo Superior Tribunal de Justiça".